Tribunal: STF
Processo: Rcl 47984
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo 27ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 5053370- 96.2021.4.02.5101 que, ao extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, cuja controvérsia diz respeito ao pedido de substituição da TR por outro índice de correção do FGTS, teria desrespeitado a decisão proferida na ADI 5.090, da relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    Narra-se que a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090 determinou a suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a eficácia do artigo 1º do Decreto nº 16.282/1994. 
     Alega-se que o interesse de agir do ora reclamante está contemplado, tendo em vista que esta Corte, no julgamento final da ADI 5.090, poderá modular os efeitos da decisão para atingir somente aqueles que ajuizaram a Ação Revisional até o decisum final” (eDOC 1, p. 5).
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada; no mérito, requer a procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo, ante decisão retro mencionada.
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    De início, consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l  , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo juízo reclamado descumpre decisão proferida na ADI 5.090.
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que, não obstante o e. Ministro Roberto Barroso tenha determinado a suspensão dos processos em todo território nacional, o juízo de origem sentenciou nos autos (eDOC 8, pp. 1-3):
    “A matéria em tela foi afetada para julgamento sob a sistemática do recurso especial repetitivo como Tema 731, com base no art. 1.037, II do CPC, no REsp 1.614.874/SC, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgada no mérito, com a conclusão de que o caráter institucional do FGTS não gera direito de os fundistas elegerem o índice de correção que entendam ser mais vantajoso.
    Foi firmada a seguinte tese ao Tema 731:
    “A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”
    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090/DF, ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal em 12/02/2014, Relator Ministro Roberto Barroso, questionam-se os seguintes dispositivos legais: art. 13, caput, da Lei n° 8.036/90 e art. 17, caput, da Lei n° 8177/91.
    Em 06/09/2019, foi determinada a suspensão de todos os processos, em curso, portanto, que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.
    O presente processo foi ajuizado após este termo.
    A sistemática de multiplicidade de recursos, quer extraordinários quer especiais, considera que ações com fundamento em idêntica questão de direito ao representativo da controvérsia que tenha sido afetado para julgamento no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça motivam a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. 
    Não obstante o julgamento do tema em tela pelo Superior Tribunal de Justiça, caberá ao Supremo Tribunal Federal a decisão definitiva de mérito em ação direta de inconstitucionalidade, que produzirá eficácia contra todos e feito vinculante, a teor do §2º do art. 102 da Constituição Federal.
    Por essa razão, como medida para garantir a racionalidade dos atos judiciais a serem praticados, foi determinado o sobrestamento das ações ajuizadas até a decisão proferida na ADI 5090/DF, em 06/09/2019.
    No caso concreto, não se objetiva caracterizar a distinção (distinguishing) para afastar o sobrestamento, mas apenas ajuizar ação com subsequente pedido de suspensão do seu julgamento, até porque proposta após a decisão do STF que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão afetada, qual seja: substituição da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS. 
    O interesse de agir, formado pelo trinômio da adequação, necessidade e interesse em sentido estrito, pressupõe que o processo seja o meio adequado e necessário para dirimir o conflito de interesses posto em juízo. Ou seja, que haja interesse de agir quando a pretensão não pode ser satisfeita de outra maneira que não pela via judicial. 
    No caso em tela, a matéria objeto desta demanda está afetada para decisão em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, o qual, após decidido, terá efeito erga omnes e vinculante. Ou seja, irá irradiar seus efeitos para todos os particulares e para a Administração Pública, cujas relações jurídicas estabelecidas serão revistas, se for o caso.
    Inclusive assegura-se que os processos em curso, ou seja, que foram ajuizados antes da decisão de afetação, serão retomados para julgamento e aplicação da tese a ser firmada pelo tribunal superior, com base no art. 1.040, III do CPC. 
    Como processos ajuizados anteriormente à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090/DF, com base no art. 1.037, II do CPC, e que tenham o mesmo pedido do ora formulado encontram-se com o curso sobrestado, convenço-me da ausência de condição fundada no interesse de agir, diante da desnecessidade do ajuizamento de demanda para garantir futura aplicação do entendimento que o Supremo Tribunal Federal firmará sobre a questão pela via de ação direta de inconstitucionalidade. 
    Ademais, o curso da prescrição não corre enquanto não concluído o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090/DF, ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. A suspensão da ADIN é acompanhada da suspensão da prescrição, por via de consequência, donde a ausência de prejuízo à parte autora.
    Registre-se, ainda, que a Defensoria Pública da União ajuizou Ação Civil Pública, que veicula interesse individual homogêneo, na Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, Processo nº 5008379-42.2014.4.04.7100, pendente de julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, caso favorável, constituirá título judicial coletivo passível de execução por todos os trabalhadores.
    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
    Fica assegurada a propositura de outra ação, após a resolução da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090/DF, caso remanesça interesse jurídico de agir.” 
    Entendo, contudo, pela necessidade de privilegiar o determinado pelo citado relator e garantir a autoridade de sua decisão, que determinou a suspensão (e não a extinção) dos feitos.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 161, III, parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao decido na ADI 5.090. 
    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente